Tribunal: TJPA
Processo: 0018685-88.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018685-88.2019.8.14.0401

APELANTE: EDER DA SILVA PALMEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0018685-88.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

APELANTE/ APELADO: EDER DA SILVA PALMEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO/ APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES
.
JÚRI.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
FEMINICÍDIO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR NÃO
EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLÍCIAL. REJEITADA. MÉRITO.
TESE DE
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO
DANO MORAL PRESUMIDO
À VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0018685-88.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

APELANTE/ APELADO: EDER DA SILVA PALMEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO/ APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de apelação interpostos por
EDER DA SILVA PALMEIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3º Vara do Júri da Comarca da Capital, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença condenou o primeiro recorrente nas sanções previstas no artigo 121, §2º, VI c/c art. 14, II, ambos do CP a
10 (dez) anos e 08 (oito) de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na exordial acusatória que no dia 24/08/2019, por volta das 11h30min, o Apelante tentou ceifar a vida de Jordania Braga da Silva, com três golpe de arma branca tipo faca, as proximidades da Igreja Adventista da Promessa no bairro do Bengui, por não se conformar com o término do relacionamento.

Relata ainda que:

“Afirmou o policial militar que registrou o Boletim de Ocorrência Policial (fls.02) que, no dia dos fatos, estava em ronda na VTR 2420 quando sua guarnição foi acionada para socorrer a vítima que acabara de ser esfaqueada dentro da igreja Adventista da Promessa, situada na Rua Valdir Acatauassú Nunes, no Bairro de Benguí, nesta cidade.

Chegando ao local, encontrou EDER detido por populares e, com ele, uma faca de mesa, que estava quebrada, provavelmente danificada no ato das facadas.

De acordo com os populares, EDER desferiu várias facadas na Vítima que foi levada ao Hospital Pronto Socorro situado na Avenida 14 de Março, onde encontra-se em risco de morte.”. (...)”

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 5801519).

Irresignada, a Defesa do Recorrente pugna preliminarmente pela nulidade do processo por ausência de exclusão do inquérito policial e, no mérito pela submissão do Apelante a novo julgamento, com fundamento no. art. 593, III, ‘d’ no CPP (Id. 5801526)

Por sua vez, o Ministério Público requer em suas razões a condenação do ofensor em danos morais, nos termos do art. 387, IV do CPP (Id. 5801523).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento dos apelos (Id. 5801527 e 5801528).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos

e, no mérito pelo não provimento do apelo interposto pela defesa e provimento do manejado pelo Ministério Público (Id. 16099195).

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

1.

RECURSO DE EDER DA SILVA PALMEIRA

a.

PRELIMINAR. NULIDADE. EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL.

A defesa requer a nulidade do processo por falta de exclusão física do inquérito policial dos autos.

Razão não lhe assiste.
Esclareço.

Sabe-se que o procedimento inquisitivo consubstancia-se em elemento informativo, no qual são produzidas provas documentais e periciais destinadas a embasar a segunda fase da persecução penal que se instaura, via de regra, com a denúncia, não podendo ser retirado dos autos sem justificativa plausível.

Nesta fase pré-processual, os princípios da ampla defesa e do contraditório sofrem mitigação. Com base neste entendimento, a jurisprudência
[1]
desta Corte é firme no sentido de que por se tratar de simples peça informativa, os vícios verificados neste não contaminam a ação penal, ou seja, não geram nulidades processuais.

Sobre o tema, trago jurisprudência correlata:

“APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES - ART. 121, CAPUT, DO CP. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO

PROCESSO EM RAZÃO DA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. REJEIÇÃO. A presença do inquérito

policial nos autos não induz qualquer nulidade, pois além dos seus elementos informativos poderem subsidiar medidas cautelares e auxiliar na formação da opinio delicti da acusação, o mesmo pode servir de prova ao julgador, vedada apenas a decisão exclusivamente fundamentada nele, o que

não ocorre no presente caso, haja vista a existência de outros meios probatórios produzidos no plenário do júri. Inteligência do art. 155, do CPP. 2) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. Decisão dos jurados, que acolheu a tese acusatória de homicídio simples, respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas nos depoimentos das testemunhas, que apontaram o recorrente como o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. 3) INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA BASE, ARBITRADA NO MÁXIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. Em virtude de manifesta desproporção e desarrazoabilidade na fixação da pena base, necessária a reavaliação das circunstâncias judiciais aplicadas pelo juízo a quo, redimensionando-se a reprimenda base do apelante para 13 (treze) anos de reclusão, a

qual, com a incidência da atenuante do art. 65, I, do CP, torna-se definitiva e concreta em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime fechado, à luz do art. 33, §2º, a, do CP. 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA

REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE PARA 10 (DEZ) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO ? DECISÃO UNÂNIME. (2019.03272116-62, 207.114, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23)

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida
.

2.

MÉRITO. DO JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A Defesa alega que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que estas apontam para a ocorrência de homicídio qualificado
privilegiado
.

Razão jurídica não lhe assiste
.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[2]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual o ofensor atentou contra a vida de sua ex-companheira, sem que esta tenha injustamente lhe provocado ou que este estivesse impelido por motivo de relevante valor social ou moral (Ids. 5801520, 5801519 e 5801518).

Assim, não obstante a argumentação defensiva, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados, que claramente optaram por uma das versões apresentadas.

1.

DO RECURSO MINISTERIAL.

a.

DA FIXAÇÃO DE DANO MORAL.

Pleiteia o Ministério Público pelo reconhecimento do dano moral presumido à vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP.

Neste ponto, observo que a pretensão recursal não deve ser acolhida
.

Explicito.

Em que pese haver pedido de reparação dos danos causados pela infração na exordial acusatória, noto que o titular da ação penal deixou de quantificar tal pretensão, conforme trecho da denúncia:

“(...)

Protesta pela produção de provas em direito admitidas e, havendo apuração do prejuízo da vítima, cabe fixar o valor mínimo da indenização, conforme o art. 387, inciso IV, do CPP.

(...)” Id. 5801422

Desta forma, ausente fixação clara de valor mínimo de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Apelante, entendo não ser possível a fixação de dano extrapatrimonial pretendida.

Neste sentido, a Terceira Seção do STJ na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in
re ipsa
, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
[3]
.

Assim, deixo de acolher o pleito de condenação em danos morais, o que poderá ser pleiteado em ação civil própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a
sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

APELAÇÃO CRIME. HOMICIDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR.
EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL
DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que
o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal.
MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO IMPROCEDENTE. O conjunto probatório caracteriza de forma latente a materialidade e autoria e embasaram de forma satisfatória o entendimento dos jurados. O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, só se admitindo a desconstituição do Júri se a decisão fosse inteiramente divorciada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. Mantida a pena-base em 10 anos. Mantidas as atenuantes de confissão espontânea e menoridade, ausentes circunstâncias agravantes. Ausentes causas de aumento foi reconhecida causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º do CP, ficando a pena final em 07 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, não havendo qualquer excesso passível de reparo.

(2019.02420320-82, 205.329, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-06-17)

[2]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[3]
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES E TENTATIVA DE ESTUPRO. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento consolidado no sentido de que a fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos (ainda que morais) causados à vítima em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.

2. Recentemente, alinhando-se ao posicionamento da Sexta Turma, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pelo delito prescindia de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando a existência de pedido expresso na denúncia.

3. Ocorre que a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

4. Na espécie, apesar da existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima em decorrência dos delitos (e-STJ fl. 4), não consta qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Belém, 08/05/2024